Tribunal: TJMT
Processo: 1033781-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033781-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033781-26.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARCIO DE FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO DO MÉRITO DA LIDE - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição que acarreta a inversão dos ônus de sucumbência e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do valor da causa para o montante da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar suscitada pelo apelado e, no mérito, deu provimento a Apelação.

O embargante aduz que diante da inversão da sucumbência e da fixação de indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre a verba condenatória, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Prequestiona a matéria relativa ao princípio da
pacta sunt servanda,
ato jurídico perfeito, função social do contrato, princípio da conservação dos negócios jurídicos e os art. 5o, II e XXXVI, da CF, arts. 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do CC, arts. 6o e 46 do CDC e art. 373, I, do CPC.

Manifestação do embargado no ID 53265049.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 85, §2o do CPC determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

No caso dos autos, essa verba foi fixada na sentença sobre o valor da causa, uma vez que a lide foi julgada improcedente.

Contudo, a integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarretou a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL FORNECIDOS A TERCEIRO - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - FATO TEMPESTIVAMENTE COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÕES NÃO CANCELADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ E DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÕES MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

(...)
A integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação
. (N.U 1045079-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (grifei)

Prequestiona a matéria relativa ao princípio da
pacta sunt servanda,
ato jurídico perfeito, função social do contrato, princípio da conservação dos negócios jurídicos e os art. 5o, II e XXXVI, da CF, arts. 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do CC, arts. 6o e 46 do CDC e art. 373, I, do CPC.

Ele visa apenas o prequestionamento, sem apontar nenhum vício em relação a essas questões.

Todavia, é pacífico que, mesmo para essa finalidade, faz-se necessário estar configurada alguma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 535 do CPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).
(EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016)

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
a fim de sanar o vício apontado e atribuir-lhes efeitos infringentes para definir os
honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020